Tribunal: TJMMG
Processo: 2000268-19.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000268-19.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 20/01/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante pela prática dos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e lesão leve (art. 209 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos permite a manutenção da condenação do apelante pelos delitos de lesão corporal e violência arbitrária praticados em abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante, revela-se descabido o pedido de absolvição 4. É inadmissível o reconhecimento da excludente de ilicitude fundada no estrito cumprimento do dever legal quando o apelante, policial militar, ao realizar a abordagem de civil, utiliza-se, de forma injustificada e desproporcional, de força imoderada, agredindo a vítima na ausência de qualquer indício de reação, bem como de ameaça à integridade dos policiais, de terceiros ou à segurança da atuação policial. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal desprovida. _______ Jurisprudência relevante citada: TJMSP, Apelação Criminal n. 0800332-24.2023.9.26.0040, 2ª Câmara, Relator Juiz Militar convocado Lauro Ribeiro Escobar Júnior, j. em 09/10/2025; TJDF, Acórdão n. 1729107, 0738189-02.2021.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 13/07/2023. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Márcio Silva Souza, ora apelante, e, ainda, em face de Dário Rondinelli Prates de Carvalho, Sérgio Alves Teixeira Filho e Raphael Igor Coelho Lima da Silva, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Consta dos autos que, no dia 25/12/2023, por volta das 15:50hs, na Rua Graveteiro, na altura do número 129, Bairro Goiânia, em Belo Horizonte/MG, os denunciados DARIO, MÁRICIO E SÉRGIO praticaram violência, no exercício da função, em desfavor de Erick Juan Gomes da Cruz e de Diogo Luiz Gomes da Cruz. Na mesma ocasião de tempo e lugar, os denunciados DARIO, MÁRICIO E SÉRGIO ofenderam a integridade corporal de Erick Juan Gomes da Cruz e de Diogo Luiz Gomes da Cruz, ambos menores de idade, causando-lhes as lesões corporais descritas nos autos de corpo de delito n.º 2023-024-000225-024-014770655-80 (pág. 42 do Evento 2) e 2023-024-000225-024- 014770659-06 (pág. 44 do Evento 2). Nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, o denunciado RAPHAEL ameaçou, por palavras, gestos e meio simbólico, as vítimas Erick Juan Gomes da Cruz e de Diogo Luiz Gomes da Cruz de lhes causar mal injusto e grave. Conforme restou apurado, na tarde do dia 25/12/2023, a vítima Erick Juan Gomes da Cruz estava conduzindo a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa HFY-9723, quando foi abordada pelos denunciados Márcio Silva Souza e Sérgio Alves Teixeira Filho, os quais também conduziam motocicletas. A vítima Erick desembarcou da aludida motocicleta, levantou as mãos e se posicionou em posição de busca, não oferecendo qualquer resistência, instante que o conduzido MÁRCIO SILVA SOUZA lhe desferiu chutes na perna fazendo com que caísse ao solo (EVENTO 2 - Video 08 – 15:53:10). Ao contínuo, a vítima Erick foi arrastada para o outro lado da rua, momento em que o denunciado SÉRGIO ALVES TEIXEIRA FILHO pisou-lhe na cabeça enquanto o denunciado MÁRCIO SILVA SOUZA puxou fortemente o braço com intenção de algemá-la. Em continuidade, a vítima Diogo Luiz Gomes da Cruz, irmão de Erick, chegou ao local e visualizou a violência sofrida por Erick e se aproximou de um dos denunciados, quando foi agredido com um golpe de bastão na barriga solo (EVENTO 2 - Video 08 – 15:54:25). Logo após, visando cessar aquela ação desproporcional cometida pelos denunciados Márcio e Sérgio, Diogo atravessou a rua e disse que iriam quebrar o braço de Erick, instante que o denunciado DARIO RONDINELLI PRATES DE CARVALHO desferiu-lhe diversos golpes com o bastão de madeira no braço esquerdo e outro forte golpe na testa, fazendo com que a vítima caísse ao solo (EVENTO 2 - Video 07 – 13 segundo de gravação). Durante toda a abordagem, conforme pode ser provado nos vídeos juntados, não restou comprovado que as vítimas ofereceram resistência apta a provocar a reação desproporcional dos denunciados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seguida, as vítimas foram levadas à base da Polícia Militar localizada no Bairro São Paulo, instante em que foi determinado que a vítima Diogo entrasse no compartimento de preso de uma viatura Duster e, ao solicitar que a vítima Erick entrasse no mesmo compartimento, este respondeu não caberiam duas pessoas naquele espaço, ocasião em que o denunciado RAPHAEL IGOR COELHO LIMA DA SILVA ameaçou as vítimas, dizendo “cabe sim, quer ver?” e acionando uma arma elétrica, incutindo, com esta conduta, medo nas vítimas. Assim agindo, praticaram os denunciados DARIO RONDINELLI PRATES DE CARVALHO, MÁRCIO SILVA SOUZA e SÉRGIO ALVES TEIXEIRA FILHO os crimes previstos nos artigos 322 do Código Penal, por duas vezes, e artigo 209 do Código Penal Militar, por duas vezes, na forma do artigo 79 do CPM e o denunciado RAPHAEL IGOR COELHO LIMA DA SILVA praticou o crime previsto no artigo 223, § único, do CPM, por duas vezes, na forma do artigo 79 do CPM. [...] (Evento 1- DENUNCIA2, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 02/04/02025 (Evento 8 – RECDEN1, Processo Originário). Devidamente citado, Márcio Silva Souza apresentou resposta à acusação (Evento 39 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO1, Processo Originário). Instado, o Ministério Público refutou os argumentos trazidos em sede de defesa prévia por todos os acusados e pugnou pelo regular prosseguimento do feito (Evento 64, IMPUGNAÇÃO1, Processo Originário). Em análise às respostas às acusações apresentadas, o juízo a quo manteve o seu entendimento acerca da competência do juízo singular para processar e julgar o delito do art. 322 do Código Penal. Rejeitou, ainda, as preliminares alegadas de quebra da cadeia de custódia e aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95. No mérito, manteve o recebimento da denúncia (Evento 76, DEC1, Processo Originário). Em 02/06/2024, realizou-se a audiência para oitiva das vítimas Erik Juan Gomes e Diogo Luiz, e dos informantes Luiz Cláudio da Cruz e Elizabete Cristina de Souza. Na ocasião, em juízo de retratação ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de dois dos acusados, o MM. juiz de direito manteve a decisão anterior que fixou a competência do juiz singular para processar e julgar o presente feito (Eventos 93 – ATA1 e 94, Processo Originário) Em 04/08/2025, foram inquiridas as testemunhas de defesa, 2º Sgt PM Edson Junio de Oliveira, 3º Sgt PM Jaine Trindade da Silva, Sd PM Lucas Duarte Resende, 3º Sgt PM Bruno Gomes de Faria Tameirão e Cb PM Natan Gonçalves Moreira Aguiar (Evento 162, Processo Originário). Em 11/08/2025, procedeu-se aos interrogatórios de todos os acusados. Na oportunidade, questionadas acerca dos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) as partes requereram a abertura de vista para os fins do art. 427 do CPPM, com apresentação de alegações finais escritas, e dispensaram a audiência de julgamento (Evento 179, ATA1, Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As partes se manifestaram para fins do artigo 427 do CPPM, sendo que especificamente a defesa do Cb PM Márcio Silva Souza requereu a juntada do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e do relatório complementar referente aos fatos, dos boletins de ocorrências policiais da região dos fatos e do Manual Prático da PMMG (Eventos 188, 193, 194 e 199, Processo Originário). Apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pelas defesas dos acusados, foram os autos conclusos para a prolação da sentença em gabinete (Eventos 249 e 259 a 262, Processo Originário). Os termos da sentença foram acostados no evento 263, SENT1, da qual se extrai que o juízo a quo julgou parcialmente a denúncia, para, em relação ao acusado, verbis: (i) Cb PM Márcio Silva Souza, CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e art. 209, caput do Código Penal Militar (lesão corporal leve), pelos fatos praticados em desfavor do ofendido Erick Juan Gomes da Cruz. Ainda, ABSOLVO-O da imputação dos mesmos crimes, porém, em desfavor do ofendido Diogo Luiz Gomes da Cruz, nos termos do art. 439, “c” do Código de Processo Penal Militar; (ii) Sd PM Dario Rondinelli Prates de Carvalho, ABSOLVÊ-LO das imputações do art. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e art. 209, caput do Código Penal Militar (lesão corporal leve), pelos fatos praticados em desfavor dos ofendidos Erick Juan Gomes da Cruz e Diogo Luiz Gomes da Cruz, respectivamente nos termos do art. 439, "c" e "d" do Código de Processo Penal Militar; (iii) Sd PM Sérgio Alves Teixeira Filho, ABSOLVÊ-LO em relação aos crimes previstos nos arts. 322 do Código Penal (violência arbitrária) e art. 209, caput do Código Penal Militar (lesão corporal leve), em desfavor dos ofendidos Erick Juan Gomes da Cruz e Diogo Luiz Gomes da Cruz, ambos com fulcro no art. 439, “c” do Código de Processo Penal Militar; e (iv) Sd PM Raphael Igor Coelho Lima da Silva, ABSOLVÊ-LO das imputações previstas no art. 223, § único do Código Penal Militar (ameaça qualificada), nos termos do art. 439, “e” do Código de Processo Penal Militar. Em razão da condenação do Cb PM Márcio Silva Souza, foi imposta a pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo-lhe concedido o benefício do sursis. Em 07/10/2025, a defesa do Cb PM Márcio Silva Souza interpôs o presente recurso de apelação (Evento 278, APELAÇÃO, Processo Originário). Em suas razões recursais, inicialmente destacou que o juízo absolveu o ora apelante em relação à segunda conduta (algemação da vítima Erick), contudo o condenou quanto à primeira imputação (a ação de contenção ao jogar a vítima Erick ao solo para que a abordagem policial ocorresse com ele deitado). Aduziu que, segundo o magistrado, a ação de chutar a perna da vítima Erick para jogá-la ao solo com o fim de garantir uma busca segura por, somente, dois militares na abordagem inicial foi excessiva e, portanto, configurou a violência arbitrária e lesão corporal leve. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No entanto a defesa discordou de tal fundamento, sob o argumento de que o fato do militar agir com um chute para derrubar o abordado infrator, o qual resistiu passivamente à ordem de deitar ao solo para a abordagem não configura o dolo dos delitos de violência arbitrária e lesão corporal. Alegou que o arcabouço probatório revelou que a ação foi legítima e proporcional, tendo ocorrido em observância aos padrões técnicos ensinados pela PMMG. Asseverou que o suposto ofendido Erick, ao desobedecer a ordem de parada da motocicleta, fez com que se iniciasse uma perseguição, sendo que o mesmo tentou chutar e socar os policiais durante a fuga, e provocou a situação em que os policiais suspeitaram que o mesmo poderia estar com algo ilícito. Aduziu que, cessada a perseguição e no momento da abordagem, o civil Erick não obedeceu a verbalização do ora apelante para deitar ao solo, resistindo passivamente, sendo que tal ordem foi motivada justamente pela fuga de Erick. Dessa forma, alegou que a determinação de deitar ao solo se deu para garantir a segurança dos policiais naquele momento e, diante a resistência de Erik, o Cb PM Márcio não teve outro caminho senão a utilização do uso progressivo da força. Assim, afirmou a defesa que o uso da técnica policial afasta a configuração do tipo penal de violência arbitrária, ou mesmo de lesão corporal, haja vista que o policial agiu alicerçado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Destacou que, no RIP, constou que o fato decorreu de ação dentro da excludente de ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal e que a prova oral produzida em juízo confirmou a versão apresentada pelo ora apelante. Ademais, mencionou que a defesa trouxe aos autos vários boletins de ocorrência policial registrados no mesmo local dos fatos, a fim de demonstrar que ali já teria ocorrido ação de arrebatamento de presos e homicídio contra um policial militar (Evento 193). Com tais argumentos, concluiu que o ora apelante agiu amparado na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, motivo pelo qual pugnou pela sua absolvição nos termos do artigo 439, “d”, do CPPM. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público afirmou, em síntese, que as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, afiançaram, de forma concreta e idônea, que o apelante praticou os crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve em face da vítima Erick Juan da Cruz. Destacou que a dinâmica dos acontecimentos foi parcialmente gravada por câmeras, o que auxilia a compreensão dos fatos. No mesmo sentido, aduziu que a versão apresentada pela vítima Erick encontra respaldo no Exame de Corpo de Delito. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, para que lhe seja negado provimento (Evento 292, CONTRAZAP1, Processo Originário). Em parecer, a e. procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Cb PM Márcio Silva Souza, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Pois bem, a sentença que condenou o apelante pelos crimes de violência arbitrária e lesão corporal leve não merece qualquer reparo, porquanto, de acordo com as provas apresentadas, ficou inquestionável que ele, ao abordar Erick Juan Gomes da Cruz, ele praticou injusta agressão, pois obrigou-o de forma brusca a adotar posição de revista e, mesmo diante de sua total colaboração, iniciou agressões acompanhadas de ofensas verbais (evento 2 - VÍDEO8 dos autos nº 2000089- 79.2025.9.13.0005) e, durante esse procedimento, desferiu um chute que o lançou ao chão, arrastando-o até o outro lado da via enquanto tentava algemá-lo, circunstância em que seu irmão, Diogo Luiz Gomes da Cruz, ao tentar impedir o excesso que testemunhava, acabou igualmente golpeado na região abdominal com o uso de um bastão, seguindo depois em direção a Erick do lado oposto da rua (evento 1 - PORT_INST3 - fls. 47 e evento 2 - VÍDEO7 dos autos nº 2000089-79.2025.9.13.0005). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 263), com a detalhada análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 292 - fls. 05/07), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória em relação aos crimes de violência arbitrária e lesão corporal, bem como para formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em conduta amparada na excludente de antijuridicidade do estrito cumprimento do dever legal. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o Cb PM Márcio Silva Souza foi condenado pelos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e lesão leve (art. 209 do CPM), pelos fatos praticados em desfavor do ofendido Erick Juan Gomes da Cruz, consistentes na sua abordagem com o emprego de chutes na perna, projetando-o ao solo. Entendeu o juízo primevo que, embora o acusado, ora apelante, tenha agido no exclusivo intuito de imobilizar o abordado e realizar a prisão, o fez por meio potencialmente lesivo, em vez de métodos menos agressivos, causando-lhe lesão e configurando o excesso exigido pelo delito de violência arbitrária. Nesse contexto fático, após análise dos autos, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos. A filmagem colacionada nos autos do IPM demonstra, com clareza, que o apelante, no momento da intervenção junto ao ofendido, deixou de observar os regramentos existentes e utilizou, injustificada e desproporcionalmente, o uso imoderado da força, agredindo a vítima com mais de um chute, levando-a ao chão, além de arrastá-la para o outro lado da rua, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (Evento 2 – VÍDEO8, processo n. 2000089-79.2025.9.13.0005). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tal prova visual, por si só, confere um suporte fático contundente à versão acusatória. Por outro lado, nenhum elemento probatório sugere que o ofendido tenha representado real ameaça à integridade dos policiais, de terceiros ou à segurança da ocorrência. Ao contrário, as referidas imagens demonstram que o abordado desembarca calmamente da motocicleta e levanta as mãos, sem qualquer menção de empreender nova fuga ou reagir com violência, motivo pelo qual a intensidade da força empregada mostrou-se, a meu ver, desproporcional. Ademais, o simples fato de o ofendido não ter obedecido à ordem de parada e ter-se evadido do local da primeira abordagem, embora legitime a ação policial de perseguição e encurralamento, não autoriza uma contenção excessiva. Nessa seara, a sentença condenatória desbravou com acuidade o conjunto probatório, sopesando as linhas tênues entre necessidade e abuso, chegando a uma conclusão coesa quanto à demonstração da materialidade e da autoria, tanto do crime de violência arbitrária quando do de lesão corporal leve. Vejamos: [...] Em relação aos chutes na perna e fortes puxadas no braço. Da prova colhida em Juízo, extrai-se que o Cb PM Márcio foi o militar que inicialmente abordou e dominou Erick, retirando-o da motocicleta e projetando-o ao solo. O próprio réu admitiu que aplicou chute em Erick para derrubá-lo (Evento 179, ÁUDIO/VÍDEO2): [...] Onde que eu usei de chutes para jogar [Erick] ao solo, e ele resistiu. Em suas palavras, isso se deu em razão de o ofendido, até então, suspeito, não obedecer à ordem de parada e resistir à abordagem, de forma que a derrubada foi necessária para vencê-lo e evitar fuga. Tal ação resultou em lesão corporal leve constatada no exame pericial realizado (Evento 01, PORT_INST3, fls. 93 do IPM), que pode ter sido causada pelo impacto no solo, ou mesmo de eventual golpe de contato do Cb PM Márcio ao derrubá-lo. [...] Portanto, no tocante a Erick, constata-se que o Cb PM Márcio foi o responsável pelo emprego de força que ocasionou sua queda e lesão leve. Resta averiguar, portanto, se a conduta do referido acusado caracterizou abuso de meios (violência arbitrária) ou se esteve amparada pelo dever legal. Sendo assim, é incontroverso que os militares tinham base legal para abordar Erick naquele contexto. Do depoimento do ofendido Erick prestado para o delegado de polícia, extrai-se que ele mesmo reconhece ter se evadido ao ser abordado inicialmente pelos militares (Evento 01, PORT_INST1, fls. 39 do IPM): QUE ao ver os militares o informante evadiu, temendo “perder” a motocicleta; QUE o informante evadiu seguindo de volta para casa parando somente perto de casa; QUE o informante desobedeceu as ordens de parada emanada pelos militares, ignorando os sinais sonoros e luminosos das viaturas [...] Por mais que os demais depoimentos do ofendido tenham sido dissonantes em relação ao prestado para o Delegado de Polícia é, no mínimo, de se extrair dúvidas das versões apresentadas. E, se analisados o trecho acima transcrito, é incontroverso que os militares acusados tinham fundada razão para detê-lo. Logo, a intervenção policial inicial era legítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ademais, também é incontroverso que uma grande quantidade de pessoas com ânimos exaltados se reuniu no local (Evento 02, VÍDEO6 a VÍDEO10 do IPM). E, no vídeo que mostra o início da abordagem (Evento 02, VÍDEO8 do IPM), é possível ver que o ofendido, após ser derrubado pelo militar, tenta se levantar. Portanto, algum uso de força era necessário e legítimo para contê-lo. O que se deve discutir é se o militar que o abordou inicialmente, qual seja o Cb PM Márcio, se excedeu. A técnica policial prevê escalonamento do uso da força. Em princípio, para deter alguém que tenta fugir ou resiste ativamente, o policial pode empregar força física moderada, inclusive técnicas de derrubada ou imobilização no solo, visando rapidamente dominar o suspeito e minimizar riscos de prolongamento do embate. Não se verifica, no caso, que o Cb PM Márcio agiu com crueldade ou intenção de punir a vítima. Ao contrário, seu objetivo claro era imobilizar e realizar a prisão. Ocorre que, segundo o conjunto probatório, o referido réu optou por um meio potencialmente lesivo (um golpe contundente) ao invés de métodos menos agressivos (como agarramento, verbalização mais intensa ou uso de instrumento não letal de menor impacto). Essa escolha resultou em lesão (ainda que leve) em Erick. A linha entre o uso legítimo da força e o abuso é sutil e deve ser examinada à luz das circunstâncias. No momento exato da abordagem inicial, tratava-se apenas de Erick e os policiais, sem ainda a turba em volta. Não houve relato de que Erick estivesse armado ou representasse ameaça grave aos policiais e, conforme mostram as imagens (Evento 02, VÍDEO8 do IPM), ele tentava evadir-se ou resistir passivamente. Pelo que se verifica, após derrubar Erick, os policiais o algemaram e cessaram novos golpes contra ele, não havendo relato de espancamento ou violência continuada sobre o ofendido depois de contido, exceto a controvérsia do pisão (já afastada). Inclusive, a testemunha Sgt PM Jaine (Evento 162, ÁUDIO/VÍDEO3) narrou que, quando chegou, já havia uma grande concentração de pessoas e os militares seguiam tentando imobilizar o ofendido, que apresentava resistência: O cenário, quanto a gente chegou, já tinham várias pessoas na rua [...] Tinham muitas motocicletas fazendo barulho [...] E os dois militares já pedindo apoio. Eu acredito que cheguei e juntamente chegou uma outra viatura. Então, cada um foi tomando um lugar no terreno. Mas, eu lembro dos militares que estavam tentando imobilizar o abordado e ainda não estavam conseguindo, porque ele estava bastante reativo. Em síntese, portanto, no que tange a Erick, o uso da força por Márcio se resumiu ao ato de derrubá-lo e contê-lo. Essa ação causou-lhe uma lesão leve na perna, mas se deu em resposta à resistência/fuga do próprio abordado. Por fim, embora se reconheça que o réu enfrentava situação tensa, o militar agiu em excesso. A lesão constatada, ainda que leve, evidencia que a força aplicada excedeu o estritamente necessário para controlar o abordado, o que caracteriza a “arbitrariedade” exigida pelo tipo penal. A queda brusca imposta a Erick, que resultou no edema constatado, poderia ter sido evitada se houvesse tentativa prévia de métodos menos agressivos, sobretudo porque o contexto inicial, conforme o vídeo (Evento 02, VÍDEO8 do IPM) mostra, não era de agressão aos militares. Portanto, configurados, em relação ao Cb PM Márcio e a vítima Erick, os delitos de lesão corporal leve (pela ofensa à integridade física do ofendido) e de violência arbitrária (pelo emprego de violência não estritamente necessária no exercício da função pública). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 É verdade, como se sabe, que não constitui crime o emprego da força quando autorizado pela lei e exercido nos estritos limites de sua necessidade. Contudo, no caso dos autos, conforme consignado na sentença, o apelante, ao optar “por um meio potencialmente lesivo (um golpe contundente) ao invés de métodos menos agressivos”, desconsiderou a técnica policial de escalonamento do uso da força, afastando a incidência da excludente de ilicitude. Nesse sentido, trago o entendimento dos nossos tribunais: Direito Penal Militar. Apelação Criminal. infração aos arts. 209, caput (por duas vezes) e seu § 1º, e 312, ambos do cpm; e também ao art. 322, do Código Penal comum, na forma do art. 79, do CPM. Condenação que não comporta reparo. Unificação das penas. Desprovimento dos apelos. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou os dois policiais militares, durante abordagem em via pública, pela prática dos delitos de violência arbitrária, lesão corporal leve e grave, e falsidade ideológica. 2. Policiais militares que praticaram violência arbitrária, lesões corporais contra civis e inseriram, ou fizeram inserir, informação diversa da que deveria constar em documento público, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. II. Questão em discussão 3. Alegação de ausência de provas a amparar o édito condenatório. 4. Tese exculpatória de exclusão de crime consistente na legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. 5. Alegação de um dos corréus de que não tinha a função de elaborar BOPM. III. Razões de decidir 6. Conjunto probatório harmônico, forte e coeso, amparando a condenação de ambos os acusados. 7. Para que se reconheça a legítima defesa e/ou o estrito cumprimento do dever legal, seus requisitos devem ser todos preenchidos, sendo ônus de quem o alega comprová-lo. 8. O simples argumento de que os recorrentes (policiais militares preparados, conhecedores dos procedimentos operacionais padrão – POP) praticaram violência arbitrária e lesão corporal em civis em estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa não pode ser classificado como uma causa que exclua a responsabilidade criminal pelos crimes atribuídos a ambos. 9. Incumbe a quem alega a responsabilidade de demonstrar os fatos que legitimariam a conduta criminosa dos policiais militares. Ônus do qual não se desincumbiram. 10. Violência arbitrária, lesões corporais comprovadas e falsidade ideológica, assim como também a autoria e o dolo dos agentes, que recaem sobre ambos os acusados. 11. Dosimetria das penas mantida. Retificação de ofício quanto à unificação das penas impostas, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, não agravando a situação dos apelantes e consequentemente não viola o princípio da reformatio in pejus. IV. Dispositivo 12. Desprovimento das apelações criminais, com retificação de ofício quanto à unificação das penas, situação mais favorável aos apelantes. (TJMSP, Apelação Criminal n. 0800332-24.2023.9.26.0040, 2ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Câmara, Relator Juiz Militar convocado Lauro Ribeiro Escobar Júnior, j. em 09/10/2025. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DOLOSO. EXTRAPOLAÇÃO NO USO PROGRESSIVO E REGULAR DA FORÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATIVIZAÇÃO. CONTRADIÇÕES E CONTRAPROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DE 1/6. SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Não há falar em absolvição, pois, existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e violência arbitrária (art. 322 do CP). 2. O estrito cumprimento do dever legal, causa de exclusão da ilicitude (art. 23 do CP), só pode ser considerado se não houver excesso doloso ou culposo, o que não é o caso dos autos; 2.1. Restou demonstrado nos autos que as agressões realizadas pelo réu, em desfavor da vítima, extrapolaram o uso progressivo e regular da força, afastando-se a tese de que a conduta do apelante foi proporcional e razoável. [...] 7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. (TJDF, acórdão 1729107, 0738189-02.2021.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 13/07/2023) Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator